Tribunal: TJES
Processo: 0000856-04.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO

LATERAL
ENTRE
CAMINHONETE E MOTOCICLETA
.
VIA RURAL SEM SINALIZAÇÃO.
INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA.
C
ULPA
CONCORRENTE
.

PRIMEIRO
RECU
R
SO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.

1)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

2
)
As fotos acostadas e os depoimentos das testemunhas arroladas em juízo indicam exatamente a concorrência de culpas, tendo em vista que os condutores foram imprudentes ao não observar o cuidado necessário para a condução dos veículos numa via precária, de estrada de chão e sem sinalização, isto é, o condutor do veículo da empresa invadiu a contramão de direção e a motociclista conduzia em velocidade incompatível com a via.

3
)
Inevitável o reconhecimento da culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte, nos moldes do artigo 945 do Código Civil.

4)
Os danos materiais se referem às despesas com o tratamento médico, bem como àquelas necessárias para o conserto da moto, cujo valor pode se basear em orçamento que demonstre a quantia a ser reparado materialmente. Precedente TJES.

5)
No que se refere aos danos morais, diante das circunstâncias e atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao caráter punitivo pedagógico da punição e às condições das partes, o valor arbitrado na decisão objurgada, qual seja, R$ 30.000,00, deve ser reduzido para R$ 10.000,00, quantia razoável à reparação dos danos extrapatrimoniais experimentados, evitando-se enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, penalizando o ofensor.

6)
A
indenização por suposto dano estético em decorrência do acidente “
deve ser assegurada principalmente àquelas vítimas que venham a sofrer abalo em sua imagem pessoal, com marcas que a coloquem em situação desconfortável perante terceiros, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência
” (TJES, Classe: Apelação, 035120150558, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

7
)

Primeiro r
ecurso
parcialmente provido
.
Segundo recurso desprovido.
Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000856-04.2021.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA OINHOS SOARES DE SOUZA

APELADO: ALMIROANA MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO

LATERAL
ENTRE
CAMINHONETE E MOTOCICLETA
.
VIA RURAL SEM SINALIZAÇÃO.
INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA.
C
ULPA
CONCORRENTE
.

PRIMEIRO
RECU
R
SO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.

1)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

2
)
As fotos acostadas e os depoimentos das testemunhas arroladas em juízo indicam exatamente a concorrência de culpas, tendo em vista que os condutores foram imprudentes ao não observar o cuidado necessário para a condução dos veículos numa via precária, de estrada de chão e sem sinalização, isto é, o condutor do veículo da empresa invadiu a contramão de direção enquanto a motociclista conduzia em velocidade incompatível com a via.

3
)
Inevitável o reconhecimento da culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte, nos moldes do artigo 945 do Código Civil.

4)
Os danos materiais se referem às despesas com o tratamento médico, bem como àquelas necessárias para o conserto da moto, cujo valor pode se basear em orçamento que demonstre a quantia a ser reparado materialmente. Precedente TJES.

5)
No que se refere aos danos morais, diante das circunstâncias e atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao caráter punitivo pedagógico da punição e às condições das partes, o valor arbitrado na decisão objurgada, qual seja, R$ 30.000,00, deve ser reduzido para R$ 10.000,00, quantia razoável à reparação dos danos extrapatrimoniais experimentados, evitando-se enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, penalizando o ofensor.

6)
A
indenização por suposto dano estético em decorrência do acidente “
deve ser assegurada principalmente àquelas vítimas que venham a sofrer abalo em sua imagem pessoal, com marcas que a coloquem em situação desconfortável perante terceiros, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência
” (TJES, Classe: Apelação, 035120150558, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

7
)

Primeiro r
ecurso
parcialmente provido
.
Segundo recurso desprovido.
Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de Almiroana Mármores e Granitos Eirel e negar provimento ao apelo de Fabiana Oinhos Soares de Souza.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos.

Cinge-se a controvérsia a aferir a dinâmica do acidente automobilístico para fins de responsabilidade civil.

No caso em apreço, trata-se de evento danoso ocorrido na manhã do dia 07.06.2021, na zona rural de Monte Alegre, Cidade de Rio Novo do Sul/ES, quando a motocicleta HONDA/CG 125 FAN de placa MSR 7190 e a caminhonete Toyota Bander BRA 9036, que trafegavam em sentidos opostos, colidiram, causando graves ferimentos na perna esquerda da motociclista.

Poucos dias após o evento, a irmã da vítima lavrou boletim de ocorrência, informando a dinâmica do acidente, segundo a qual o veículo conduzido pelo preposto da empresa, após se desviar de buracos na pista,

ingressara na contramão no momento da colisão (fls. 29/31).

A sentença objurgada reconheceu a culpa concorrente, na medida em que, enquanto o motorista da empresa “
invadiu a faixa contrária
”, “
deveria
a
motorista da motocicleta, ter adotado a cautela necessária, ao menos diminuindo sua marcha”
(fls. 340).

Sob esse prisma, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Desta feita, conforme devidamente fundamentado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) condenar a parte requerida ao pagamento de 85% dos danos materiais comprovados nos autos, indicado no orçamento de fls. 203 (menor valor), no valor de R$2.947,30, em atenção ao percentual/grau de culpa imputado às mesmas e, devidamente corrigido monetariamente com base na média entre o INPC e o IGP-DI a partir da data do acidente, bem como juros de mora a partir da data da citação e observado o grau de culpa de cada parte.

b) condenar o requerido no pagamento de R$ 30.000,00 e 10.000,00 a título de DANOS MORAIS e ESTÉTICOS, respectivamente, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidirão a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Outrossim, confirmo a decisão proferida e sede de tutela antecipada.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem. Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, constituem pressupostos da responsabilidade subjetiva

“...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.”
(Sergio Cavalieri Filho,
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

Sem embargo, o agente pode se eximir do dever de indenizar ou atenuá-lo se comprovar, respectivamente, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima (art. 945 do CC).

Na hipótese, verifica-se que a colisão entre os veículos ocorrera em
via
rural estreita, sem sinalização
, circunstância que exige muita cautela de ambos os motoristas.

Ocorre que as fotos acostadas e os depoimentos das testemunhas arroladas em juízo indicam exatamente a concorrência de culpas, tendo em vista que os condutores foram imprudentes ao não observar o cuidado necessário para a condução dos veículos numa via precária, de estrada de chão e sem sinalização.

A prova produzida é uníssona no sentido de que o condutor do veículo da empresa invadiu a contramão de direção, e que a motociclista conduzia em velocidade incompatível com a via.

Por conseguinte, inevitável o reconhecimento da culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte, nos moldes do artigo 945 do Código Civil.

Em caso similar, assim decidira esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO EM CURVA FECHADA ESTRADA DE CHÃO - CULPA CONCORRENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O fundamento para a ação indenizatória é o ato ilícito, o dano e o nexo causal. O ato ilícito, por sua vez, é definido pelo disposto no art. 186, do CC, que dispõe que Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito . 2. Pelo que se extrai dos autos, o acidente no qual se envolveram as partes ocorreu em uma curva, numa estrada de terra na localidade de Rio Fundo, restando comprovado pelas fotografias que compõem o acervo probatório a impossibilidade de que ambos os veículos adentrassem à curva sem que ocorresse a colisão, sendo sabido que para veículos de grande porte como a caminhonete e o caminhão envolvidos no acidente vencerem uma curva se faz necessário maior amplitude para a manobra. 3.
Nesse contexto, não se podendo afirmar que a conduta de uma das partes foi isoladamente determinante para o acidente, há que se concluir que ambas as partes contribuíram, em igual grau, para a ocorrência do infortúnio, ao trafegaram por estrada rural estreita com condições precárias de sinalização, desrespeitando, à vista disso, as normas constantes dos artigos do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Reconhecida a culpa concorrente no evento, devem ambas as partes arcar com os prejuízos versados na presente demanda reparatória na proporção de 50% para cada parte. 5. Recurso provido em parte
(TJ-ES - APL: 00009797020158080055, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 05/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2019)

Dessarte, comprovados o ato ilícito e a conduta culposa, devem ser aferidos os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

A respeito dos danos materiais, restou demonstrado que a motociclista fora atendida inicialmente no Hospital de Iconha, realizando cirurgia no joelho custeado pelo SUS (fls. 37/178).

Sem embargo, há provas de que arcou com o pagamento de 20 sessões de fisioterapia, no valor de R$ 150,00 (fl. 195), e de uma consulta de avaliação, no valor de R$ 200,00 (fl. 195), totalizando R$ 3.200,00.

Nesse cenário, considerando a culpa concorrente, a empresa deve pagar o montante de
R$ 1.600,00.

No que se refere ao custeio de cirurgia para retirada das placas e implantação de fixador externo no joelho, não há provas da necessidade do procedimento, nem tampouco da realização.

Em relação ao conserto da moto, constam 03 orçamentos (fls. 203/205), cujo menor valor é de R$ 3.467,00, razão pela qual deve a empresa ressarcir o valor de
R$ 1.733,50
, afastado, portanto
,
o ressarcimento do valor integral da motocicleta.

Por outro lado, não deve prosperar a pretensão de recebimento de indenização por lucros cessantes, haja vista que, logo após o acidente, passou a receber auxílio previdenciário, cujo valor se equipara ao salário então recebido (fls. 210/211).

Quanto aos danos morais, vale rememorar que a fixação deve passar por duas etapas:
“
na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização
, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso
, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp 1152541/RS).

Em caso congênere apreciado por esta 2ª Câmara Cível, a indenização fora fixada em
R$ 10.000,00
,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO PARADO NA ESTRADA E ATROPELAMENTO. IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DE COLIDE NA TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil que são pressupostos da responsabilidade civil subjetiva ‘a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [¿] o dolo ou a culpa; e, ainda, [¿] o dano e a respectiva relação de causalidade.’ (Sergio Cavalieri Filho,
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41). 2) Fica caracterizada a imprudência do motorista que, num contexto de boas condições climáticas, visibilidade regular e asfalto seco, colide em veículo parado na estrada, verificando-se a inobservância dos deveres cuidado e atenção exigidos no inc. II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. 3)
O agente, para eximir-se do dever de indenizar ou atenuar o valor da indenização, deve comprovar, respectivamente, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
(Danos morais fixados em R$ 10.000,00)
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011130057711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016).

Sob esse prisma, diante das circunstâncias e atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao caráter punitivo pedagógico da punição e às condições das partes, o valor arbitrado na sentença (R$ 30.000,00)
dev
e
ser reduzido para R$ 10.000,00
, quantia razoável à reparação dos danos extrapatrimoniais suportados pela vítima, evitando enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, penalizando o ofensor.

Por fim, deve ser rechaçada a pretensão de afastamento da indenização por dano estético; afinal
, a perna da
motociclista
fora
severamente
afetada e comprometida, com danos ortopédicos graves,
os quais afetaram a capacidade laboral,
sendo necessári
a a
inserção de placas no joelho, cenário que interfere diretamente na locomoção, além de deixar cicatrizes em toda extensão do membro
(fls. 216/21
8
)
.

Sob esse prisma, revela-se justo e adequado
o valor fixado pelo douto juízo
a quo

(R$
10
.000,00)
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
de
Fabiana Oinhos Soares de Souza
e

a ele

nego provimento; conheço do recurso de
Almiroana Mármores e Granitos Eirel

e
a ele dou parcial provimento para:

i)

reconhecer a culpa concorrente na proporção de 50% para cada parte;
ii)

conden
á-la

ao pagamento de indenização a título de danos materiais no
valor
de R$
3.333
,50
e
iii)
reduzir
a indenização por
dano
s
mora
is
para R$ 10.000,00.

Diante do reconhecimento da culpa concorrente,
fica estabelecida a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte.

Ficam os
honorários advocatícios
estabelecidos em 12% sobre
o valor da causa,
considerando o baixo valor da condenação, ficando cada parte responsável pelo pagamento de 50% desse montante
.

A exigibilidade dessa obrigação, todavia, permanece suspensa em relação
a

Fabiana Oinhos Soares de Souza
,
porquanto beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)